Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705777-58.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ ARTHUR LINS GAYOSO RECORRIDO: M.M DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. ALIENAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO ATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MERCADORIAS ENTREGUES. ATO DE RECEBIMENTO REGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Conquanto a aquisição de mercadorias tenha ocorrido após alienação da empresa por seu representante legal, este ainda responde pelas dívidas posteriormente contraídas, eis que ausente a alteração na titularidade da empresa, perante a Junta Comercial e nos moldes do art. 1.144 do Código Civil. 2 – Nestas condições, o terceiro não detém os meios para previamente ser informado acerca da alteração da titularidade da empresa, de modo que o fornecimento de mercadorias e sua entrega para aqueles que se apresentam como prepostos se deu de boa-fé, sendo devido o correspondente pagamento. 3 – A fixação dos honorários advocatícios por equidade é norma de caráter excepcional, e ainda que se considere ‘muito baixo’ o valor da causa, o montante condenatório correspondente a exata pretensão autoral ou proveito econômico perseguido, a atrair a regra geral inscrita no §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil como critério para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Mostra-se exorbitante a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, pelo critério da equidade, em montante equivalente a 72% do próprio crédito e do valor da causa, a impor sua redução. 4 – Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando a ausência de cumprimento da obrigação pela parte recorrida, como óbice à exigência do adimplemento da avença pelo ora insurgente; b) artigos 47 e 104, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de responsabilização do recorrente – empresário individual – por contrato firmado entre a parte recorrida e terceiro. Destaca, a respeito, que as mercadorias fornecidas pela recorrida não foram compradas pelo insurgente, já que havia procedido à venda da empresa, anteriormente à referida negociação. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, 104 e 476, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005